Tribunal: TJMT
Processo: 1036156-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAIS AUXILIADORA VILALVA DE OLIVEIRA - CPF: 731.271.321-15 (RECORRENTE), MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 852.744.451-87 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1036156-18.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

14.02.2023

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:

LAIS AUXILIADORA VILALVA DE OLIVEIRA

Recorrido:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA – NOVA RESERVA ACEITA PELA CONSUMIDORA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA - ÔNUS QUE LHE CABE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula por indenização por danos materiais e danos morais decorrentes da alteração unilateral de seu pacote aéreo com destino a Rio de Janeiro em 22.04.2022.

2.

Aduz que contratou o pacote de aéreo e hospedagem com antecedência com data prevista para embarque em 22.04.2022. Aduz que o voo foi unilateralmente alterado sendo a nova data modificada para o dia 24.04.2022. Afirma que em razão da alteração perdeu um dia de hospedagem no hotel previamente contratado. Busca o reembolso dos valores além de compensação por danos morais.

3.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando as empresas Recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 182,58 (cento e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), contudo, não condenou a reclamada em indenização por danos morais.

4.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

5.

No caso, a recorrente foi comunicada em 05.03.2022 da alteração do voo com tempo suficiente para que ele pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter cancelado as passagens com reembolso dos valores, entretanto, aceitou a reacomodação oferecida pela companhia aérea.

6.

Vale ressaltar que o contrato de transporte aéreo é regido por normas específicas, dentre as quais existe a previsibilidade de alteração dos horários dos voos, devendo o transportador comunicar o passageiro, com antecedência, o adiamento do seu embarque, sob pena de não o fazendo incorrer em danos morais em razão da falha na prestação do serviço.

7.

Desta feita, não há que se falar em indenização por danos morais, pois não restou demonstrada a falha na prestação de serviço pela Reclamada, pois comunicou previamente a Reclamante da alteração da passagem.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023